Tribunal: TJDFT
Processo: 0744233-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO BRANDÃO DE OLIVEIRA, em face à decisão da Terceira Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. O recurso foi protocolado aos 08/10/2025 e sem comprovante de pagamento do preparo, que foi realizado dois dias após, ou seja, aos 10/10/2025. O agravante justificou o recolhimento tardio sob o pálio de que o sistema Pagcustas estaria indisponível no dia de protocolo do recurso. Antes de prosseguir com o exame da admissibilidade recursal, foram solicitadas informações à Coordenadoria de Controle Geral de Custas e Depósitos Judiciais, para que esclarecesse se houve indisponibilidade do sistema Pagcustas no dia 08/10/2025. No mesmo despacho, foi facultado ao agravante regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, contudo o prazo para regularização transcorreu in albis (ID 78022009). Sobreveio informação da COGEC de que não houve nenhum registro de indisponibilidade do sistema Pagcustas no dia 08/10/2025 (ID 78239123). Intimado a se manifestar, o agravante ratificou a alegação de que houve falha do sistema e, alternativamente, recolheu em dobro o preparo (ID 78657836 e 78659493). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). Uma vez que não atendeu ao pressuposto recursal de efetuar o preparo concomitantemente à interposição do recurso, caberia ao agravante recolher a taxa judiciária em dobro, conforme previsão legal contida no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, e expressamente consignado no despacho de ID 77532041. No entanto, o recorrente deixou transcorrer o prazo para sanar o vício e, somente após a informação de que não havia registro de indisponibilidade do sistema no dia 08/10/2025, recolheu em dobro a taxa judiciária. Importa ressaltar que não há qualquer evidência de falha no sistema no dia reportado, senão a alegação do próprio recorrente. O prazo para recolhimento do preparo é peremptório e não comporta dilação ou devolução, senão quando devidamente comprovada justa causa para o não cumprimento. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos que incumbe ao relator negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403